Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADE VERDE. NÃO URGENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização da cirurgia no prazo de 5 (cinco) dias.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado N.o 93 da III Jornada de Direito da Saúde no CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação do recorrente foi inserida no SISREG III em 27/10/2021, com prioridade clínica verde – atendimento não urgente.
4. Na hipótese, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação; o que existe é um sistema de saúde precário. A atuação do Poder Judiciário é secundária, supletiva, não podendo substituir a do Poder Executivo, a não ser em casos extremos, em que se comprove grave risco à saúde ou à vida do jurisdicionado. O relatório médico não aponta a gravidade do pedido, não restando evidenciada a necessária urgência a subsidiar a inobservância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica; embora o recorrente esteja aguardando por prazo excessivo, o acolhimento do seu pedido implicaria em violação ao princípio da isonomia, resultando em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave, uma vez que o recorrente está classificado como prioridade verde - não urgente. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1639020 e 1249749.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida.